Tribunal: TJSP
Processo: 1005447-39.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA, REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA, REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER EM INDENIZAR QUE PRESCINDE DE PROVA DO PREJUÍZO – NATUREZA IN RE IPSA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS QUE JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SEM CARACTERIZAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ÀQUELE QUE A AUFERE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005447-39.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é
apelante MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1005447-39.2019.8.26.0663
Apelante: Maria de Lourdes da Silva Vieira
Apelado: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao
Servidor Publico
Votorantim
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Luciana Carone Nucci Eugênio
Voto no 3904
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
-
COBRANÇA
INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MEDIANTE
DESCONTOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA
DA AUTORA, REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA QUANTIA
FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – CABIMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO
DEMONSTRADA
PELA
RÉ
–
ATO
ILÍCITO
CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER EM INDENIZAR QUE PRESCINDE DE PROVA DO
PREJUÍZO – NATUREZA IN RE IPSA - PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS QUE JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
PARA
R$5.000,00
-
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SEM
CARACTERIZAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ÀQUELE
QUE A AUFERE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença de fls.
80/82, proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de
negócio jurídico cumulado com repetição de indébito cumulado com
indenização por danos morais, ajuizada por MARIA DE LOURDES DA
SILVA VIEIRA em face de ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE AUXÍLIO MUTUO AO SERVIDOR PÚBLICO, que dera pela parcial
procedência do pedido formulado pelo autor, assim determinando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR como ausente justa
causa para as cobranças de taxa associativa e CONDENAR a
parte ré a parte ré a devolver à parte autora o dobro dos
valores indevidamente descontados de seus vencimentos (três
parcelas de R$ 50,00, no período de abril a junho de 2019, fls.
15/20), com correção monetária a partir de cada desembolso,
calculada pelos índices da tabela própria do TJSP, e juros de
mora de 1% ao mês (art. 406, CC), a partir da citação, bem
como a pagar a ela o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título
de danos morais, com a incidência de correção monetária,
calculada pelos índices da tabela própria do TJSP, a partir desta
data (Súmula 362, STJ), além de juros de mora de 1% ao mês
(art. 406, CC), a contar da citação (art. 405, CC; art. 240,
CPC).
Pela sucumbência a parte ré arcará com custas e
despesas, bem como honorários advocatícios que arbitro em
15% do valor total da condenação atualizado até esta data
(artigo 85 do CPC)”.
Insurge-se a autora, tão somente pela reforma da r. sentença
em relação à majoração da condenação da ré ao pagamento de
indenização a título de danos morais.
Com efeito, aduz que o valor arbitrado de R$1.000,00 (hum
mil reais) não tem o efeito pedagógico esperado, uma vez que a
conduta ilícita perpetrada pela ré se configura como um negócio
lucrativo, que deve ser rigorosamente punido pelo Poder Judiciário.
Neste sentido, suscita observância às inúmeras demandas
propostas em desfavor da apelada por todos os Tribunais do país,
acerca do mesmo objeto em discussão na presente ação, qual seja,
desconto de benefício sem a solicitação de tal serviço.
Para tal, aduz que a apelada utiliza-se de um esquema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abrangência nacional, arquitetado de forma ardil, escolhendo à dedo as
suas vítimas, sendo, em geral, pessoas de baixa renda, que não
moveriam ação judicial, bem como, descontando valores reduzidos, a
fim de que passem despercebidos aos olhos dos beneficiários ou que
tornassem inviável, monetariamente falando, o ajuizamento de
demanda para reaver tais quantias, desencorajando as vítimas a buscar
a devida reparação dos direitos lesados.
Deste modo, alega que tal prática ilícita apenas cessará
quando o quantum indenizatório elidir pedagogicamente a apelada,
razão pela qual requer a majoração da condenação da ré ao valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar o dano
causado e punir o malfeitor, causando o impacto pedagógico necessário.
Recurso processado com gratuidade; respondido a fls. 91/98.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De plano, extrai-se dos autos que a parte autora, ora
apelante, ajuizou a presente demanda após verificar a incidência de
descontos mensais de R$50,00 (cinquenta reais) em seu benefício
previdenciário, sob a nomenclatura “ABAMSP”, referentes à associação
ré, ora apelada.
Entretanto, afirma que se trata de seguro não contratado,
razão pela qual tais descontos ocorreram unilateralmente, configurando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se como abusivos, sendo de rigor a sua devolução em dobro, conforme
preconizado pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais,
pleiteia que a ré seja condenada a pagar indenização por danos morais
no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).
A r. sentença dera pela parcial procedência da inicial,
vislumbrando a inclusão indevida da associada, determinando, assim, a
devolução em dobro do prejuízo material causado pelos descontos das
taxas associativas. Não obstante, também condenou a ré ao pagamento
de danos morais, no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).
Inconformada com o montante arbitrado a título de danos
morais, recorre a parte autora pela sua majoração.
De início, observa-se que, a fls. 15/20, restou demonstrado o
incontroverso desconto sobre o benefício previdenciário recebido pela
apelante, realizado pela parte apelada.
Com efeito, a ré não comprovou que a parte autora autorizou
ou contratou os serviços em questão, o que configura,
inequivocamente, a fraude suscitada.
Assim, não se desincumbindo do encargo probatório que lhe
era devido, vislumbra-se a ocorrência de má-fé por parte da associação
ABAMSP, sendo de rigor a confirmação dos fatos tais quais alegados
pela autora, qual seja, de que a filiação em questão não fora autorizada,
tratando-se de ato ilícito praticado mediante fraude.
Deste modo, em que pese o brilhantismo do douto magistrado
de primeiro grau, é de rigor a modificação da r. sentença, a fim de
majorar a indenização por danos morais, uma vez incontroverso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência do dano moral in re ipsa, qual seja, independente de
comprovação, visto que decorre da conduta ilícita da ré/apelada.
Não obstante, em que pese não se vislumbrar grande dano de
caráter extrapatrimonial à apelante, no presente caso, o prejuízo moral
é ínsito à própria conduta ilícita.
Ou seja, na concepção moderna da teoria da reparação do
dano moral prevalece, como ensina o sempre autorizado Mestre
CARLOS ALBERTO BITTAR, "a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do prejuízo
em concreto” (Reparação Civil por Danos Morais. Editora Revista dos
Tribunais. 1994, página 202).
Estabelecida a ocorrência do dano moral, deve se estabelecer
o quantum indenizatório, levando-se em conta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como do caráter punitivo e
ressarcitório, sem permitir o enriquecimento ilícito da vítima.
Neste sentido, as práticas ilícitas tais quais a apontada apenas
cessarão quando os esquemas como o apresentado se tornarem
inviáveis economicamente, o que só ocorrerá mediante a fixação de
indenizações mais elevadas por parte do judiciário.
Por outro lado, o deferimento do quantum indenizatório nos
moldes pleiteados pela apelante se demonstraria excessivo ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso, sob risco de configurar enriquecimento sem causa àquele que a
aufere, o que não pode ser admitido.
Deste modo, observadas todas as circunstâncias do presente
caso, entendo que a fixação de indenização por danos morais no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais) confere justo equacionamento ao litígio,
tendo em vista os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, em
casos análogos:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONFIRMOU QUE A
ASSINATURA DA AUTORA FORA FALSIFICADA NA FICHA DE
INSCRIÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

INSURGÊNCIA DA AUTORA
REQUER A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO, EVIDENCIADO QUE A APELADA AGIU
COM MÁ-FÉ
ADEMAIS, PLEITEIA A INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA É DE RIGOR A REPETIÇÃO
DO INDÉBITO EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO
DO CDC CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS IN RE IPSA
INDEPENDEM
DE
COMPROVAÇÃO,
POIS
DECORREM
DA
CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ, QUAL SEJA, A FALSIFICAÇÃO
DA
ASSINATURA

DANOS
MORAIS
FIXADOS
EM
R$5.000,00,
OBSERVADOS
OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO
NO
CARÁTER
PUNITIVO
E
RESSARCITÓRIO

CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA
CORTE EM CASOS ANÁLOGOS
ALTERAÇÃO DO ÔNUS
SUCUMBENCIAL
CARREADO
EXCLUSIVAMENTE
À
RÉ-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 12% DO
VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001171-73.2018.8.26.0024;
Relator
(a): HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do
Julgamento:
28/05/2012;
Data
de
Registro:
04/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência c.c.
repetição, em dobro, do indébito e indenização por dano moral.
Desconto indevido em benefício previdenciário. Insurgência do
autor. (1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA: Não
acolhimento. Sentença de mérito que veio a acolher o pleito
principal do autor (ao qual se referia a prova não produzida,
qualificada como imprescindível por tal parte), dando azo à
incidência do art. 282, § 2o, CPC. (2) DA REPETIÇÃO EM
DOBRO: Descabimento. Medida reservada para a hipótese de
má-fé, que não restou demonstrada nos autos. Situação que,
aparentemente, se enquadrou no conceito de negligência.
Restituição simples devida. Observação, apenas, quanto ao
marco inicial da fluência dos juros moratórios (data do evento
danoso, por se tratar de responsabilidade aquiliana) e à
necessidade de aplicação da Tabela Prática desta Corte, para a
atualização do indébito. (2) INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL:
Cabível. Ato ilícito (descontos indevidos sucessivos em
proventos de aposentadoria) configurado. Dano "in re ipsa".
Pequena monta dos descontos que apenas interfere na
dosimetria do "quantum debeatur" que, por ora, é
arbitrado em R$ 5.000,00, com correção monetária e juros
de mora, na forma do voto. (3) CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS: Ante a repetição da sucumbência recíproca,
conserva-se a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais,
havendo apenas majoração da verba honorária (para R$
1.500,00 para o patrono de cada parte -art. 85, § 11, CPC) e
respeitando-se a gratuidade judiciária que milita em favor do
autor-apelante. Doutrina e jurisprudência. RECURSO PROVIDO,
EM PARTE, uma vez rejeitada a preliminar e com observações.
(TJSP;
Apelação
Cível
1027240-74.2018.8.26.0564;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo
- 8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
24/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019)
Apelação - Consumidor
Descontos indevidos em
benefício de aposentadoria Entidade Ré que é prestadora de
serviço
Responsabilidade objetiva
Teoria do risco

Demonstração do nexo de causalidade Dano moral existente
independentemente de prova Indenização de R$ 5.000,00
que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Precedentes
desta
C.
Câmara

Devolução em dobro dos valores cobrados, por evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
má-fé da Apelada
Condenação da Apelada ao ônus da
sucumbência - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1005347-95.2018.8.26.0024; Relator (a): Luiz Antonio
Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica